Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723702-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIELE MONTEIRO LIMA, ROBERTO MOREIRA PONTES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROBERTO MOREIRA PONTES e ARIELE MONTEIRO LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2o Vara Cível Ceilândia-DF que, nos autos da ação de embargos à execução no 0718154-44.2023.8.07.0003, proposta pelos agravantes em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais, os agravantes alegam ter demonstrado todos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, entendendo, assim, ser necessário atribuir efeito suspensivo à execução, ainda que não tenham prestado caução. Afirmam que não possuem situação financeira suficiente para prestar qualquer caução, tanto que estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública. Requerem o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o trâmite da ação executiva originária (Proc. 0717284-33.2022.8.07.0003). No mérito, pedem a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, a qual visa atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No entanto, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, uma vez que, a princípio, não é possível aferir que o título executivo carece de certeza, liquidez ou exigibilidade. Cumpre registrar que, de acordo com o art. 784, X, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Nos autos de origem, constam a convenção de condomínio e as atas de assembleia geral ordinária e extraordinária que, nesse estágio processual, enfraquecem as alegações apresentadas nas razões recursais. Além disso, o embargante sustentou que o condomínio não detém legitimidade para a cobrança das taxas condominiais, eis que houve sub-rogação deste direito à empresa BV Bella Vita Investimentos Ltda. Contudo, a princípio, não houve a sub-rogação automática das taxas de condomínio já vencidas no ato da celebração do contrato, Sabe-se que a sub-rogação ocorre sempre que uma pessoa passa a ocupar a posição de outra no âmbito de determinada relação jurídica. É certo ainda que a sub-rogação não se presume, mas decorre da lei ou do próprio contrato, consoante ao disposto nos arts. 346 e 347 do Código Civil. No caso, o contrato de cobranças de taxas de condomínio (ID: Num. 129042072 – processo de origem) firmado entre o condomínio e a empresa de cobrança BV Bella Vita Investimentos Ltda prevê, em sua a cláusula 16a: “Cláusula 16a – A sub-rogação de todos os direitos, ações, privilégios e garantias do CONTRATANTE em favor da CONTRATADA (Cód. Civil, art. 349, Lei no 10.406 de 10/01/2002) não se operará de imediato, mas ocorrerá automaticamente nas seguintes hipóteses: a) Rescisão do presente contrato, motivado por ação ou omissão do CONTRATANTE sem justa causa antes do prazo de vigência do contrato”. Verifica-se que não houve a sub-rogação automática das taxas de condomínio já vencidas no ato da celebração do contrato, dispondo apenas que ela se opera imediatamente pela rescisão do contrato, hipótese que não ocorreu no caso. Ademais, a mera contratação de uma empresa especializada para cobrança das cotas condominiais não implica em transferência tácita do crédito capaz de desnaturar o direito do condomínio em promover a ação de execução. É que a empresa BV Bella Vita Investimentos Ltda é mera administradora e mandatária dos valores, atuando tão somente para intermediar o recebimento das parcelas condominiais. Nesse passo, considerando que, nos autos do processo de origem, tem-se apenas a informação de que o condomínio embargado contratou empresa especializada de cobrança que antecipa as cotas condominiais, tal fato não autoriza presumir que houve a sub-rogação, com a transferência de titularidade do crédito condominial. Desse modo, sem que seja possível presumir a sub-rogação e sem que a prova constante nos autos demonstre que houve a expressa sub-rogação de direitos, é possível reconhecer a legitimidade ativa do condomínio embargado. Logo, verifica-se a ausência de um dos pressupostos legais para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do direito. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador